Tribunal: STF
Processo: Rcl 83827
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16: INOCORRÊNCIA. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647, TEMA 1.118. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em 28.8.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101108-57.2023.5.01.0020 pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118:



    “RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. JULGAMENTO ANTERIOR AO TEMA 1.118/STF. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso ordinário que busca a reforma de sentença que condenou o ente público à responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas de empresa contratada. A sentença foi proferida antes do julgamento do Tema 1.118 do STF, que estabeleceu a necessidade de comprovação de negligência administrativa para a configuração da responsabilidade subsidiária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade subsidiária do ente público deve ser analisada à luz do Tema 1.118/STF, considerando que a sentença foi proferida anteriormente ao seu julgamento; (ii) estabelecer se a reabertura da instrução processual é necessária para a produção de provas sobre a negligência administrativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tema 1.118 do STF, julgado em 13/02/2025, exige a comprovação da negligência administrativa para a configuração da responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresas contratadas.



    4. A sentença de origem foi proferida em 21/08/2024, antes do julgamento do Tema 1.118/STF, aplicando-se, à época, a Súmula 331 do TST, que não exige a comprovação da negligência.



    5. A aplicação do Tema 1.118/STF exige a reabertura da instrução para a produção de provas sobre a negligência ou omissão estatal, em especial, quanto à fiscalização do contrato.



    6. O ente público deve ser intimado para apresentar informações sobre a fiscalização do contrato, inclusive o nome do fiscal e os relatórios de fiscalização, nos termos dos artigos 67 da Lei 8.666/93 e 121, §3º, da Lei 14.133/2021.



    7. O reclamante deve ser intimado a fornecer informações sobre ações anteriores envolvendo as mesmas partes, para comprovar a eventual ciência prévia do ente público sobre a inadimplência da contratada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Tese de julgamento:



    1. A responsabilidade subsidiária do ente público por débitos trabalhistas de empresa contratada, em caso de sentença proferida antes do julgamento do Tema 1.118 do STF, deve ser analisada à luz desse precedente, exigindo-se a comprovação de negligência administrativa.



    2. A reabertura da instrução processual é medida necessária para a produção de provas sobre a negligência administrativa do ente público na fiscalização do contrato com a empresa contratada.



    Dispositivos relevantes citados: Art. 67 da Lei 8.666/93; Art. 121, §3º, da Lei 14.133/2021; Súmula 331 do TST.



    Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118 do STF.



    Recurso parcialmente provido.



    (...) DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (...) Vê-se então que aquilo que era vedado expressamente na Lei 8.666/93 passou a ser permitido na Lei 14.133/2021. Também não é difícil constatar que, na vigência da Lei 8.666/1993, era exclusivamente por decisão do STF na referida ADC 16 DF, que não invalidava a Súmula 331 do TST, que a Administração Pública era condenada subsidiariamente. Entretanto, agora que a Lei 14.133/2021 fixou tal previsão de forma expressa, parece que com o julgamento do tema 1118, o STF deu interpretação mais desfavorável, ou se assim se não se entender, no mínimo tornando mais difícil a declaração de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, com um elenco de outras exigências além daquelas previstas no § 2º, da Lei 14.133/2021, que se restringe à demonstração de ‘falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato’.



    Feitas tais considerações, e diante do tema 1118 do STF, sobre o qual não houve qualquer modulação quanto ao marco inicial de sua validade, há que se concluir (ou presumir), que alcance todos os processos em curso, inclusive aqueles já instruídos nos moldes do antigo entendimento jurisprudencial, faz-se necessário e indispensável oportunizar-se à parte autora a produção da prova nos moldes da nova jurisprudência, posto que a aplicação pura e simples do tema em grau de recurso constituiria decisão surpresa além de manifesto cerceio do direito de defesa da parte.



    Necessário, inclusive, que MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO seja intimado para juntar aos autos o nome do fiscal do contrato e o relatórios de sua efetiva fiscalização, uma vez que, na forma do art. 67, da Lei 8.666/93 o dever de a execução do contrato ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado é imperativo legal, pois trata-se do dever de fiscalização, que decorre da indisponibilidade do interesse público, sob pena de ficar evidenciada a negligência e a ilegalidade na execução do contrato. A nova lei de licitações e contratos da Administração Pública (Lei 14.133/2021), destinada a substituir a Lei nº 8.666/1993, inova com relação à fiscalização dos contratos administrativos. A partir da aplicação de novos princípios, deixa mais claras as responsabilidades do fiscal de contratos e confirma a centralidade de sua ação para a boa execução contratual. Entre outros aspectos, insere a fiscalização já no planejamento das aquisições, institui a obrigatoriedade da capacitação do fiscal de contratos e promove mudanças relativas à aplicação de sanções. Em seu conjunto, promove uma mudança do foco para a governança e a obtenção de resultados nos contratos administrativos.



    (...) Demais disto, considerando a grande quantidade de ações envolvendo a primeira reclamada GUARD ANGEL VIGILÂNCIA LTDA - EPP, o Juízo deverá intimar o reclamante para fornecimento de ações anteriores sobre o mesmo tema e envolvendo os mesmos reclamadas, a fim de comprovar a ciência prévia do ente público sobre a incúria de seu contratado em relação as obrigações trabalhistas, justamente como preconizado no referido Tema do STF.



    Dou parcial provimento.



    Prejudicadas, por ora, as demais matérias aventadas no recurso ordinário do segundo réu.



    PELO EXPOSTO, não conheço do recurso interposto pela primeira ré, GUARD ANGEL VIGILÂNCIA LTDA - EPP, por deserto; conheço do recurso do segundo réu, MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, oportunizando-se às partes a produção das provas que entenderem necessárias, exclusivamente quanto à responsabilização subsidiária do ente público tomador dos serviços, devendo o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO ser intimado para juntar aos autos o nome do fiscal do contrato e o relatórios de sua efetiva fiscalização, uma vez que, na forma do art. 67, da Lei 8.666/93 o dever de a execução do contrato ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado para esse fim, é imperativo legal, pois trata-se do dever de fiscalização, que decorre da indisponibilidade do interesse público, sob pena de ficar evidenciada a negligência e a ilegalidade na execução do contrato e, via de consequência, a sua responsabilidade, bem como para que seja intimado o reclamante para fornecimento de ações anteriores sobre o mesmo tema e envolvendo as mesmas reclamadas, a fim de comprovar a ciência prévia do ente público sobre a incúria de seu contratado em relação as obrigações trabalhistas, justamente como preconizado no referido Tema do STF, sem nulidade dos demais atos probatórios, para então ser proferida nova decisão, com observância da tese vinculante do Tema 1.118 de Repercussão Geral do STF, como se entender de direito, restando prejudicadas, por ora, as demais matérias recursais, nos termos da fundamentação expendida” (e-doc. 6, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, o reclamante opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    3. O reclamante alega que “a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.118 do E. STF tem aplicação imediata para todos os processos no estado em que se encontram, não sendo admitidos retrocessos processuais, em violação à própria etimologia da palavra processo, com o objetivo exclusivo de viabilizar que a parte autora produza provas que deveria ter produzido no momento processual oportuno. Veja-se que não havia, na hipótese, nenhum vício formal que pudesse gerar a nulidade da sentença e, muito menos, um vício que fosse cognoscível de ofício pelo C. TRT-1ª Região” (fls. 9-10).



    Afirma que “cabia ao C. TRT-1ª Região aplicar a tese fixada no julgamento do Tema 1.118 com os elementos dos autos e reformar a r. sentença, haja vista que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. Em vez disso, o ato reclamado decretou (sem que houvesse requerimento e sem que estivesse presente hipótese caracterizadora) a nulidade da sentença, franqueando à parte autora a possibilidade de produção de novas provas. E mais! Determinou a intimação do Ente Público para juntar aos autos o nome do fiscal do contrato e o relatório de sua efetiva fiscalização, ‘sob pena de ficar evidenciada a negligência e a ilegalidade na execução do contrato e, via de consequência, a sua responsabilidade” (fl. 12).



    Requer “seja deferida a liminar, em caráter cautelar, para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada” (fl. 16).



     



    No mérito, pede “seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118.



    6. Quanto à alegação de contrariedade aos Temas 246 e 1.118, na espécie vertente, o reclamante somente interpôs recurso ordinário da sentença e embargos de declaração contra a parcial procedência do recurso ordinário. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Na espécie, o parcial provimento do recurso ordinário do reclamante com a anulação da sentença e restabelecimento da instrução processual não contraria a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, somente permite que o beneficiário produza eventual prova sobre a conduta omissiva ou comissiva do reclamante e permite que o Município possa defender-se dessa alegação. 



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora